Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-29.2018.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009185-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS LOPES - CPF: 535.848.481-72 (APELANTE), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), DIRETORIA DE HABILITAÇÃO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –SUSPENSÃO DO CANCELAMENTO DA SUA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade do processo administrativo reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.

2. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ROBERTO CARLOS LOPES,

contra sentença proferida pelo juízo da a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Marcio A. Guedes, que que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, em virtude da necessidade de dilação probatória não admitida em sede de mandado de segurança, bem como extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante

contra ato praticado pelo diretor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando a permissão de renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

Sustenta como causa de pedir recursal a necessidade de reformar a decisão recorrida, uma vez que a autoridade coatora teria baseado o cancelamento da CNH em um procedimento administrativo nulo, em virtude da ausência de notificação para o exercício à ampla defesa e ao contraditório.

Alegou, em complemento, que o ato administrativo estaria prescrito, em razão da Administração Pública ter tomado ciência da suposta ilegalidade em setembro de 2004, e somente efetuou o cancelamento da habilitação do Apelante em 2016, o qual somente tomou conhecimento dos fatos em 2018, na ocasião de renovação de sua CNH.

Salientou, ainda, que não há necessidade de dilação probatória, uma vez que juntou cópia integral do procedimento administrativo, bem como afirmou que não teria mais provas a serem produzidas pelo Apelado, tendo em vista que já foram prestadas as informações.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, com o objetivo de suspender o cancelamento da CNH do Apelante, em razão da nulidade do procedimento administrativo, e para que seja determinada à autoridade coatora permissão para a renovação da referida licença.

Acostadas Contrarrazões no id. 8032321.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em id. 51004484, opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão do Juízo a quo, tendo em vista a ausência de nulidades no procedimento administrativo e a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO CARLOS LOPES,

contra sentença que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, em virtude da necessidade de dilação probatória não admitida em sede de mandado de segurança, bem como extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o Impetrante ao dirigir-se ao CIRETRAN de Rondonópolis-MT para a renovação da sua CNH foi surpreendido pela informação de que esta foi cancelada. Alega que solicitou informações concernentes ao cancelamento de sua CNH e descobriu que esta adveio do Processo Administrativo n. 679/2004, instaurado por suspeita de irregularidade, sendo que a comunicação das decisões do referido processo se deu em seu domicilio antigo.

Como causa de pedir, sustentou o Impetrante a necessidade de reformar a decisão recorrida, uma vez que a autoridade coatora teria baseado o cancelamento da CNH em um procedimento administrativo nulo, em virtude da ausência de notificação para o exercício à ampla defesa e ao contraditório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

É certo que o mandado de segurança é via excepcional para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ademais, exige-se a constatação de forma imediata e inequívoca do direito alegado, descabida a dilação probatória pela via mandamental.

Com efeito, a pretensão de suspensão do cancelamento da sua carteira de habilitação, a fim de permitir que haja a renovação desta, pois o procedimento administrativo estaria eivado de nulidade.

Dessa forma, como no
mandamus
não se admite a cognição exauriente, compete à parte buscar sua pretensão de nulidade em processo de conhecimento pelo procedimento comum.

Além disso, não vislumbro a ocorrência de nulidades, uma vez que o Apelante foi notificado em endereço cadastrado no sistema do DETRAN/MT, conforme f. 122, 131 e 132 – id. 8032235, sendo que, restando infrutífera a notificação via AR, foi expedido edital de notificação, nos termos do artigo 26, §4º da Lei nº 9.784/99.

Por essas razões, quanto ao pedido de declaração de nulidade do procedimento administrativo descrito na inicial, reconheço a parte Impetrante como carecedora da ação mandamental por absoluta ausência de interesse processual.

Além disso, o cerne da controvérsia reside em saber se há ato ilícito no cancelamento da CNH do Impetrante.

No entanto, da análise detida dos autos se constata a ausência de documento hábil a comprovar os fatos constitutivos de seu direito, que pudessem comprovar a regularidade e sua boa fé na obtenção da carteira de habilitação.

Dessa forma, faz-se necessário a dilação probatória para resolução da questão, bem como para verificar a incidência do prazo decadencial de 05 (cinco) anos para anulação do ato, que se manifesta quando não houver má-fé do interessado (artigo 54 da Lei nº9.784/99).

Logo, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao denegar a ordem, o que implica ratificar a sentença objurgada.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021